Tribunal: TJMT
Processo: 1035698-69.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035698-69.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADI PEDROSA DE ALMEIDA - CPF: 517.726.201-49 (RECORRENTE), ADI PEDROSA DE ALMEIDA - CPF: 517.726.201-49 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1035698-69.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Google Brasil Internet Ltda

Recorrido(s):

Adi Pedrosa de Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

27 de maio de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOOGLE PLAY. COMPRA EM APLICATIVOS POR MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO ANTERIORMENTE CADASTRADO PELA GENITORA. NÃO OBSERVAÇÃO DE ORIENTAÇÕES DO GOOGLE PLAY QUANTO A UTILIZAÇÃO DE SENHA A CADA COMPRA REALIZADA. DEVER DE GUARDA E CAUTELA DA PARTE AUTORA PARA COM A CRIANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Os responsáveis legais pelo absolutamente incapaz respondem objetivamente pelos danos causados por força da norma contida no artigo 932, I e 933, ambos do Código Civil
.

Não há o que se falar em falha de segurança dos serviços do Google Play ao não haver solicitação de confirmação de senha a cada compra realizada, máxime porque restou demonstrado nos autos que consta nos Termos de Serviço (Termos e Políticas de Uso) do Google Play, obrigatoriamente aceitos pelos usuários, a existência de ampla divulgação de informações e orientações aos usuários quanto à possibilidade de configuração para solicitação de senha a cada compra realizada, de forma a evitar cobranças indesejadas.

Assim, porque divulgadas informações que poderiam evitar a situação em análise no presente caso (CDC 6º, III e parágrafo único), o usuário que permite a utilização da conta por terceiro é responsável pelas compras realizadas.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho

rejeitar
a preliminar arguida e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

b)
condenar
a parte reclamada, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 474,99 (quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) a título de
repetição de indébito na forma simples
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/9.”

Em suas razões recursais, argumenta o Requerido, ora Recorrente a culpa exclusiva da Autora, ante a não observância do dever de guarda sobre o menor e os dados do cartão de crédito, impugnação quanto a pretensão de repetição de indébito e afastamento ou redução do dano moral.

O caso em destaque se refere a cobrança do valor de R$ 474,99, no cartão de crédito da Autora, referente a aquisição de aplicativo denominado “FACEAPP” disponível nas lojas de aplicativos “Play Store”. Discorre a Autora, que em 06/04/2020, a pedido do filho menor, comprou por meio do “Play Store” o jogo “Minecraft”, ficando os dados do cartão de crédito armazenados no celular do menor. Com isso, o filho da Autora adquiriu outro aplicativo denominado “FACEAPP” que constava como gratuito na plataforma. Alega que o aplicativo em verdade não era gratuito, visto que se após três dias de uso, se não houvesse o cancelamento, seria realizada a cobrança no cartão de crédito, o que de fato ocorreu.

Pois bem. Conforme salientado pela própria Recorrida, ela cadastrou seu cartão de crédito, no celular de uso do filho de dez anos de idade e este instalou o aplicativo “faceapp” que seria a princípio gratuito e, após a utilização por três dias, passou-se a cobrar uma assinatura mensal.

Por óbvio que o menor, ao fazer uso de aparelhos eletrônicos, onde há a possibilidade de realizar compras online, deve ser monitorado e devidamente instruído pelos seus responsáveis, pois tende a utilizar o aparelho sem maiores cuidados em relação a compras e a contratações de serviços – muitas vezes nem mesmo compreendendo tais negócios.

Ademais, não há o que se falar em falha de segurança dos serviços do Google Play ao não haver solicitação de confirmação de senha a cada compra realizada, máxime porque restou demonstrado nos autos que consta nos Termos de Serviço (Termos e Políticas de Uso) do Google Play, obrigatoriamente aceitos pelos usuários, a existência de ampla divulgação de informações e orientações aos usuários quanto à possibilidade de configuração para solicitação de senha a cada compra realizada, de forma a evitar cobranças indesejadas.

Assim, porque divulgadas informações que poderiam evitar a situação em análise no presente caso (CDC 6º, III e parágrafo único), o usuário que permite a utilização da conta por terceiro é responsável pelas compras realizadas.

Vale aqui destacar que não foi informado pela parte Autora, de que havia configurado a plataforma digital para solicitação de senha a cada compra (CPC, 373, I).

Desta forma, não há que se falar em responsabilidade da Recorrente, visto que os responsáveis legais pelo absolutamente incapaz respondem objetivamente pelos danos causados por força da norma contida no artigo 932, I e 933, ambos do Código Civil.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FILHO MENOR DO AUTOR QUE ADQUIRE JOGOS ONLINE COM O CARTÃO DE CRÉDITO SEM AUTORIZAÇÃO. REGRA DO ARTIGO 932, I, DO CC. DEVER DE GUARDA E CUIDADO QUE RECAI SOBRE OS PAIS. DÉBITO EXIGÍVEL.
AUTOR QUE NÃO RESPEITOU AS ORIENTAÇÕES DO FACEBOOK QUANTO AO REGISTRO DE CRIANÇAS MENORES DE 13 ANOS M REDE SOCIAIS. SENTENÇA REFORMADA. Recurso do réu conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado. Ante o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo réu e CONHECER E JULGAR PREJUDICADO ao recurso interposto pelo autor, nos exatos termos deste voto.” (TJPR – 1ª Turma Recursal – 0001424-27.2015.8.16.0165 – Telêmaco Bora – Re.: Juíza Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso – J. 14.07.2016).
(grifou-se)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
COMPRA DE APLICATIVOS EM LOJA ONLINE “ITUNES STORE”. APARELHO QUE ESTAVA AOS CUIDADOS DE MENOR, FILHA DO AUOR. DEVER DE ZELO DO AUTOR PELA FILHA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ NÃO OBSERVADO. PRATICA ABUSIVA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO
A ENSEJAR REPARAÇÃO INDENIZATÓRIA. Caso que o autor alegou ter presenteado sua filha de 8 (oito) anos de idade com aparelho “Ipad”, indicando que foram efetuadas compras de aplicativos eletrônicos pela loja virtual da requerida. Sustentou abusividade da prática pela ré ao obrigar o consumidor, quando da compra do aparelho, de fornecer dados do cartão de crédito.
Restou incontroverso que a guarda do objeto estava com a menor, filha do autor, absolutamente incapaz. Nesse sentido, não há como imputar à requerida a responsabilidade pelas compras efetuadas no aparelho pela menor, sobretudo porque há possibilidade de utilização de senhas, as quais servem justamente como freio para efetivação de transações.
Responsabilidade dos pais pelos atos praticados pelos filhos menores. Inteligência do art. 932, I, do CC. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO.” (Recurso Cível n. 71005002324, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 27/08/2014 – TJSP)
(grifou-se)

Assim, tendo em vista que: as compras foram feitas por meio da conta do Google Play da Autora; foi autorizado o uso do cartão de crédito pelo menos uma vez dentro da plataforma; há ampla divulgação de mecanismos dentro do Google para se evitar a aquisição de produtos sem dupla autenticação, não há falha na prestação do serviço da Recorrente ao cobrar os valores gastos (CDC 14, §3º, II), razão pela qual a reforma da sentença e provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2022